Tribunal: STF
Processo: HC 228748
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado Bruno Feliz de Paula e outro, em favor de Thiago Martins da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 745.317/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO MARTINS DA SILVA contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Revisão Criminal n. 2070904- 45.2022.8.26.0000. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa (fls. 39-43). 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação ao Tribunal de origem, que negou provimento ao reclamo, em v. acórdão não juntado aos autos, com trânsito em julgado ocorrido dia 9/12/2019. Ajuizado pedido de revisão criminal perante a Corte de origem, o pleito foi rejeitado, consoante acórdão juntado às fls. 15-25, assim ementado:



    [...]



    No presente writ, o impetrante sustenta a ilegalidade na primeira etapa da dosimetria da pena, ao argumento de que não houve fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena-base, bem como o quantum adotado para tanto. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para fins de redimensionar a penabase do paciente (fls. 3-14). (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento por meio de acórdão transitado em julgado em 7.12.2022.



    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem “para que seja realizada nova dosimetria da pena, afastando o ato coator em comento, e, na primeira etapa da dosimetria da pena, seja fixada a pena-base no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão, pois inexistente qualquer elemento previsto no art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas. b) Subsidiariamente, requer seja a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, por observar os critérios legais previstos na legislação mencionada acima, afastando o ato coator praticado pela inobservância do princípio da motivação, da proporcionalidade e da razoabilidade.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Conforme consta na decisão agravada, no presente caso, depreende-se dos autos que as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base do paciente com fundamento na natureza dos entorpecentes apreendidos, vale dizer, uma pedra de crack, com 43,74g, bem como na maior culpabilidade do paciente, pois "o réu estava em um patamar elevado no mundo do tráfico, pois dito por ele mesmo que não fornecia drogas a usuários, mas sim a traficante menores". Trata-se de condição preponderante em relação ao próprio art. 59 do Código Penal, não sendo verificada, na espécie, desproporção no aumento da pena-base patamar prudencial, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    [...]



    No tocante ao quantum de exasperação, é assente nessa Corte Superior que, " Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n. 706.140/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/4/202, grifei), tal qual ocorreu no presente caso. Por fim, a tese atinente à impossibilidade de negativação da vetorial "culpabilidade", em razão de não ter sido o paciente condenado com outras pessoas, não tendo, ainda, incidido a agravante consistente em "promover, ou organizar a cooperação no crime ou dirigido a atividade dos demais agentes, nos moldes do art. 62 do CP", configura inovação recursal em sede de agravo, porquanto não ventilada anteriormente no habeas corpus, nem mesmo na origem, o que impede que a matéria seja apreciada nesse momento processual. (eDOC 5, p. 9)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Na espécie, a pena-base, ao contrário do que alega a defesa, não “foi fixada em quantia elevadíssima”, porquanto desvaloradas duas circunstâncias judiciais.



    Isso porque registrou o Juízo, ao fixá-la em 6 anos e 8 meses, que “o réu traficava crack, substancia com alto poder viciante e destrutivo. Ainda, a culpabilidade é exacerbada, afinal o réu estava em um patamar elevando no mundo do tráfico, pois dito por ele mesmo que não fornecia drogas a usuários, mas sim a traficantes menores” (eDOC 1, p.4).



    Nada a reparar.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente